Tribunal: TJPA
Processo: 0810315-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810315-53.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória ajuizada por Americanas S.A. – em recuperação judicial –, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS calculado com a inclusão dos valores do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, bem como para impedir a adoção de atos coercitivos até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível incluir as contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 69 do STF, que afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma inversa para excluir essas contribuições da base de cálculo do ICMS, por ausência de identidade fático-jurídica entre as hipóteses.

4.

O art. 13, I, e §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996 define que integram a base de cálculo do ICMS o valor da operação e as demais importâncias pagas, incluindo valores repassados ao consumidor final.

5.

O PIS e a COFINS, embora tenham natureza tributária distinta, compõem o preço da operação e se enquadram no conceito legal de “demais importâncias pagas”, inexistindo previsão normativa para sua exclusão.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 1.223, reconhece a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico.

7.

A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratarem de repasses econômicos que integram o valor da operação.

2.

O Tema 69 do STF não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e §2º, XII, “i”; LC nº 87/1996, art. 13, I e §1º, II, “a”; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 574.706, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe 02.10.2017 (Tema 69); STJ, REsp nº 2.091.203/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 16.12.2024 (Tema 1.223); STJ, AgInt no AREsp nº 2206641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.06.2016; STJ, EDcl no REsp nº 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.05.2013.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão id 116934688, proferida nos autos da Ação Declaratória nº 0833086-92.2024.8.14.0301, ajuizada por Americanas S.A. – em recuperação judicial, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS calculado com a inclusão dos valores relativos à contribuição ao PIS e à COFINS em sua base de cálculo, bem como determinou que o ente tributante se abstivesse da prática de quaisquer atos coercitivos ou punitivos até decisão final.

Na origem, a ação declaratória foi proposta sob o argumento de que não há previsão legal para a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, tratando-se de valores estranhos à operação mercantil, razão pela qual se requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do tributo e, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, com direito à compensação ou repetição do indébito.

O juízo
a quo
acolheu o pleito liminar, fundamentando que a ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral), segundo a qual um tributo não pode compor a base de cálculo de outro sem previsão legal, seria aplicável, por analogia, ao caso.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de Instrumento (ID 20317423), argumentando que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 69 do STF de forma inversa. Argumenta que não há identidade fático-jurídica entre a hipótese ali julgada e a presente, pois o precedente do Supremo se refere à impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e não à exclusão destas da base de cálculo do ICMS.

Afirma que o PIS e a COFINS integram o preço da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto estadual, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996, não havendo autorização legal para a exclusão pretendida.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 20341965, concedi o efeito ativo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida, considerando a jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a legitimidade da inclusão das referidas contribuições na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.

Por sua vez, a agravada apresentou Contrarrazões (ID 20852636), reiterando os argumentos de que inexiste previsão legal para a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de valores estranhos à circulação de mercadorias.

Defende que a
ratio decidendi
do RE nº 574.706/PR é aplicável ao caso concreto, pois traduz o entendimento de que um tributo não pode compor a base de cálculo de outro, sob pena de violação ao conceito constitucional de faturamento e receita bruta. Alega que a interpretação fazendária enseja bitributação e afronta aos arts. 155, II e §2º, da CF/88, e aos arts. 12 e 13 da LC nº 87/1996.

Destaca, ainda, que o STJ afetou a matéria como Tema 1.223 de recursos repetitivos, evidenciando a relevância e atualidade da controvérsia. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 20852636).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, debate-se a
possibilidade jurídica de manutenção da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS com a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na sua base de cálculo, sob o argumento de que tal inclusão carece de previsão legal e que, por analogia ao entendimento do STF no Tema nº 69 de Repercussão Geral, seria vedada a incidência de tributo sobre tributo sem autorização expressa.

No entanto, após detida análise do caso, vislumbro que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, que deu origem ao Tema nº 69 de Repercussão Geral, possui contornos específicos e não se aplica à presente hipótese.

Naquele precedente, a Corte Constitucional firmou entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo simples ingresso de caixa destinado ao repasse aos cofres públicos estaduais.

No caso ora analisado, entretanto, a situação jurídica é inversa: discute-se se o PIS e a COFINS podem ou não integrar a base de cálculo do ICMS. Não se está diante de identidade fática ou jurídica com o paradigma vinculante do STF, razão pela qual não há como se aplicar, de forma invertida, o entendimento firmado no Tema nº 69.

A Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “i”, confere à lei complementar a competência para definir a base de cálculo do ICMS. No exercício dessa atribuição, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), dispôs em seu artigo 13, inciso I, que a base de cálculo do imposto é o valor da operação relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços, acrescentando, no § 1º, inciso II, alínea “a”, que integram essa base de cálculo “seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição”.

É inequívoco que as contribuições ao PIS e à COFINS, ainda que possuam natureza tributária diversa, são repassadas ao consumidor final como parte do preço da mercadoria ou serviço, compondo o valor total da operação. Dessa forma, encontram-se, em princípio, abrangidas pelo conceito legal de “demais importâncias pagas”, não havendo, portanto, óbice normativo para sua inclusão na base de cálculo do ICMS.

A jurisprudência pátria tem sido sólida no sentido da legitimidade dessa inclusão. São diversos os precedentes nos quais se assentou que o PIS e a COFINS constituem parcelas integrantes do valor da operação e, por isso, devem compor a base de cálculo do ICMS.

Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 16/12/2024, o acórdão de mérito dos Recursos Especiais nºs 2.091.202/SP, 2.091.203/SP, 2.091.204/SP e 2.091.205/SP, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.223, cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “
A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico
.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS . IMPOSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO
. VALOR DA OPERAÇÃO. ART . 13, § 1º, DA LC N. 87/1996. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL . 1. Afastada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia . A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015.2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em relação à base de cálculo do ICMS, os valores relativos ao PIS e à COFINS - que incidem juridicamente em outro momento e somente sobre receita da empresa -, são repassados ao consumidor final de forma econômica (não jurídica), fazendo parte do preço da mercadoria/serviço contratados, e, nessa qualidade, integram o valor da operação, base de cálculo do ICMS .3. Nos termos do art.
13, § 1º, da LC n. 87/1996, a base de cálculo do ICMS engloba:
(inciso I) o montante do próprio imposto "calculado por dentro"; (inciso II, alínea
a) os valores relativos a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição
; e (inciso II, alínea b) o valor do frete efetuado pelo remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado . Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/06/2021 .4. A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art. 13 da LC n. 87/1996 (reprodução do inciso XI do § 2º do art . 155 da Constituição Federal) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal.5 .
No Tema 69 da repercussão geral ( RE 574.706), o Supremo Tribunal Federal tratou do conceito de receita/faturamento previsto no art. 195, I, b, da Constituição Federal, base de cálculo do PIS e da COFINS, concluindo pela exclusão do ICMS desse conceito, entendimento que não se aplica ao presente feito que trata da base de cálculo do ICMS que, nos termos do art. 13 e respectivos incisos e parágrafos, corresponde ao valor da operação relativa à circulação da mercadoria/serviço tributável
.6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2206641 SP 2022/0284733-1, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

TRIBUTÁRIO.
INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO . POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO
. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO PROVIMENTO . 1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96). 2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio ."(REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 4/3/2015 .) 3. O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.4 .
O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS
.5. Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS .6. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".7. Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está mantido .8. Solução do caso concreto: A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial porque não foi preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Não é aplicável a esta controvérsia a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574 .706
. O acórdão recorrido conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto.9. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão do conhecimento, com o provimento negado .

(STJ - REsp: 2091203 SP 2023/0252020-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/12/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 16/12/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. A agravante sustenta que as contribuições para o PIS e COFINS não devem integrar a base de cálculo do ICMS e pede a antecipação da tutela recursal para reconhecimento de tal direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima
, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação (AgInt no REsp 1805599/SP) . 4.
O entendimento consolidado no Tema 69 do STF, que estabelece que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação inversa, não sendo cabível a aplicação dessa tese à pretensão de excluir o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS
. 5. A controvérsia em questão é objeto do Tema STJ nº 1223, que trata especificamente da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, o que reforça a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante . 6. A ausência do requisito fumus boni iuris, evidenciada pela jurisprudência predominante, afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 2. A tese fixada no Tema 69 do STF não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050889520248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS . BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS . A AGRAVANTE ARGUMENTA QUE O ICMS DEVE INCIDIR APENAS SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, E DEFENDE QUE A INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SERIA ILEGAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE O PIS E A COFINS PODEM SER INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O CÔMPUTO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS É PERMITIDO, POIS SE TRATA DE VALOR INCORPORADO AO PREÇO FINAL DA MERCADORIA OU SERVIÇO
. 4 . A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO RE Nº 574.706, QUE EXCLUIU O ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO, POIS TRATA DE MATÉRIA DIVERSA, RELATIVA À DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, E NÃO À INCLUSÃO DE TRIBUTOS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . RECURSO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: 1. É LEGÍTIMA A INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS, POR SE TRATAREM DE REPASSES ECONÔMICOS QUE INTEGRAM O VALOR DA OPERAÇÃO. 2 . A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, CONFORME O RE Nº 574.706 DO STF, NÃO SE APLICA INVERSAMENTE PARA EXCLUIR O PIS E A COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS
. _____ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 155, II; LC Nº 87/1996, ART . 13, I E II; CPC/2015, ART. 300. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDCL NO AGRG NO RESP 1368174/MG, REL. MIN . HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE 01.06.2016; STJ, EDCL NO RESP 1.336 .985/MS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 13.05 .2013; STF, RE Nº 574.706, RELª MINª CÁRMEN LÚCIA, DJE 02.10.2017 .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36286663420248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2024) (grifos nossos)

Diante desse contexto, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte agravada, uma vez que o texto expresso da Lei Complementar nº 87/1996 autoriza a inclusão de valores que compõem o preço da operação na base de cálculo do ICMS e que a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no contexto da afetação do Tema nº 1.223, é desfavorável à pretensão deduzida na ação originária.

Assim, a medida liminar concedida pelo juízo de origem não encontra amparo na legislação vigente nem respaldo na jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser cassada para restabelecer a plena exigibilidade do crédito tributário em questão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a este recurso de Agravo de Instrumento,
para
cassar a decisão que suspendeu a exigibilidade do ICMS com inclusão do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025